Tribunal: TJDFT
Processo: 0738502-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738502-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação da tutela recursal, por TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença em desfavor de BANCO BMG S.A. O juiz rejeitou a impugnação do executado, condenou-o a efetuar o pagamento do débito acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito remanescente, sob o fundamento de que a multa não deveria incidir no valor pago voluntariamente pelo executado, bem como rejeitou o pedido da aplicação de multa por litigância de má-fé. Em suas razões (ID 51236496), o agravante sustenta que: 1) o valor da multa e dos honorários advocatícios deve incidir sobre a totalidade do débito e não apenas sobre o saldo remanescente, visto que o pagamento voluntário parcial do valor ocorreu fora do prazo estipulado pelo juiz; 2) a impugnação ao cumprimento de sentença deve se limitar a discutir as hipóteses previstas no art. 525 do CPC; 3) como o agravado persiste em rediscutir matéria já apreciada no intuito de confundir o juiz, deve ser aplicada multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV do CPC; 4) “afigura-se presente o risco de prejuízo irreparável ao agravante, na medida em que a r. decisão agravada fulmina um crédito apurado na importância de R$ 1.894,39 (mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), já abatidos os valores penhorados”. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para que o valor da multa 10% e honorários advocatícios de 10% recaiam sobre o valor total do débito, para condenar o agravante a litigância de má-fé. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela: ausente o perigo de dano. A decisão recorrida condicionou o pagamento do executado do valor incontroverso a sua preclusão. Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, a decisão não fulmina eventual direito de crédito R$ 1.894,39. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Ademais, já foi expedido alvará de levantamento em favor do agravante na importância de R$ 4.211,13, referente à parte incontroversa (ID 167539405, autos de origem). Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator